Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-70.2017.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-70.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO BAPTISTA - CPF: 812.062.241-34 (APELANTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), VERIDIANA BORGES DA SILVA BAPTISTA - CPF: 965.883.901-06 (APELANTE), RODRIGO DE FARIA - CPF: 561.383.422-91 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), TAYLLA LARA SCHERWINSKI - CPF: 015.552.091-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO NO PREÇO – RESCISÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, assim como, em ausência de impugnação específica, se o recurso manejado se insurge contra a matéria posta na sentença.

Não havendo provas do alegado vício de consentimento e superfaturamento na celebração do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, é caso de manutenção da improcedência da ação de rescisão contratual, inclusive, em razão de que ao assinarem o contrato as partes concordaram com as condições, não podendo agora se opor a elas (
pacta sunt servanda
), sob pena de violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Roberto Baptista
e
Veridiana Borges da Silva Baptista
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de rescisão de contrato, promovida em desfavor de
Rodrigo de Faria
e
Taylla Lara Scherwinsky
e, por sua vez, julgou procedente a reconvenção.

Para tal desiderato, sustentam os apelantes, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, que celebraram em 15.01.2017 contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (Lavanderia Top Clean Ltda.), pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, após “passada a emoção” na aquisição da empresa, deram conta de que foram ludibriados, uma vez que o preço convencionado é totalmente fora da realidade, tendo em vista que o patrimônio da empresa não atinge o respectivo valor.

Aduzem, ainda, que os apelados ao informarem em contestação que os apelantes não cumpriram com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a transferência de titularidade do imóvel, induziram a erro o juízo singular, uma vez que o prazo de 180 dias referia-se à quitação de financiamento habitacional do imóvel junto ao Banco Bradesco e, conforme cláusula terceira do contrato, o prazo para outorga da escritura de compra e venda e transferência iniciaria em 16.01.2017, ou conforme acordado entre as partes.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja determinada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Os apelados, em contrarrazões (Id 57060958), pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos termos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados, em contrarrazões, pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.

Sem razão os apelados.

Isso porque, ao contrário do alegado, os apelantes em suas razões recursais se insurgem contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da rescisão do contrato e o preço convencionado, pugnando pela procedência da ação.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes aduzem, em suas razões recursais, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Sem razão os apelantes.

Isso porque, é cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014).
1. Considerando que o escopo da responsabilidade civil, segundo os ditames da lei civilista nacional, é a reposição automática das partes à situação em que se encontravam imediatamente anterior ao ato ilícito (status quo ante), irretocável a condenação da empresa/ré ao pagamento dos danos materiais ocorridos em razão do alagamento da embarcação. 3. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente. (STJ – 4ª Turma – Aglnt no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 751.193/SP – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Julg. 15.09.2016)”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (destaquei)

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, uma vez que suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram ação de rescisão de contrato em desfavor de Rodrigo de Faria e Taylla Lara Scherwinsky, arguindo, em síntese, que no dia 15.01.2017, celebraram Contrato de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial, pelo qual foi vendido a Empresa Lavanderia Top Clean Ltda., estabelecida na cidade de Sapezal/MT, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustentaram, também, que depois de passada a “emoção” na aquisição do estabelecimento comercial, se deram por conta de que foram ludibriados, haja vista que o preço convencionado no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), é totalmente fora da realidade, posto que o patrimônio da aludida empresa não atinge tal valor.

Em defesa, os apelados, em reconvenção, pugnaram pela condenação dos apelantes ao pagamento de R$ 40.000,00, à título de multa contratual, pagamento do valor da locação do imóvel descrito no contrato, bem como transferência do outro imóvel dado como forma de pagamento.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou improcedente os pedidos contidos na ação de rescisão de contrato e, quanto à reconvenção, julgou-a procedente, para condenar os apelantes ao pagamento da multa contratual em razão do não cumprimento das cláusulas contratuais, qual seja, não transferir o imóvel de matricula 7267, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou-os, ainda, ao pagamento do valor da locação do imóvel descrito no item “a” da cláusula segunda do contrato de compra e venda, a partir de 15.03.2017, na importância mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), valor este devido até a entrega do imóvel aos apelados, cujo montante total deverá ser apurado em regular liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária.

Vejamos.

O cerne da questão gira em torno de eventual superfaturamento quando da venda do estabelecimento comercial Lavanderia Top Clean Ltda.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram o compromisso de compra e venda e obrigações, pactuando a venda aos autores de uma lavanderia, pelo valor de R$ 200.000,00, a serem pagos da seguinte forma:

a)
Primeira Parcela
:
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), com a entrega de um imóvel localizado na Rua das Violetas, n°. 1830, quadra 178, lote 04, Bairro Cidezal II, no município de Sapezal – MT, terreno com área 593,55m2, com residência em alvenaria com área edificada de 66,22m2, conforme Matrícula de n°. 2963 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal – MT;

b)
Segunda Parcela: R$50.000,00
(cinquenta mil reais), com a entrega de um terreno residencial com área superficial de 216,00m2 (12,00m x 18,00m), localizado na Rua do Bagre esquina com Av. Primavera, bairro Cidezal II, na cidade de Sapezal – MT, conforme matrícula n°. 7267 do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Sapezal – MT.
(Id 57059041 - Pág. 2) (destaquei)

Ademais, nos termos do contrato pactuado, especificamente na cláusula primeira, consta, detalhadamente, o patrimônio que possuía o estabelecimento comercial quando da venda realizada, vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: [...] Parágrafo Primeiro: Faz parte do patrimônio da empresa, EMPRESA LAVANDERIA TOP CLEAN: 01 veículo S10, CHEVROLET/S10 LT FS2, CAR/CAMIONETE/CARROC ABT, ALCO/GASOL. 2013/2013, PARTIC, BRANCA, CHASSI 9BG144EP0DC492382, PLCA OBP 3380, Computador Positivo, Impressora Bematech, Impressora jato de Tinta HP, Telefone sem fio Intelbras, Caixas de Som, Modem e Roteador, Cofre Digiltal, Frigobar, Móveis Planejados, Mesa de Passar Aspirante, Ferro Continental, Ferro Philips Walita, Cabideiro em Aço Branco, bebedouro Água, Cadeiras, Secadora a Gás Samsung 17Kg, Balcão Cozinha, Mesa Cozinha, Lavadoura Horizontal 20Kg, Tanque com bancada Tira Manchas, Centrífuga 20 Kg, Lavadora Brastemp 15 Kg, Lavadora Eletrolux 15 Kg, Extratora Jacto 2800W, Extratora Jacto 1400W, Secador de Sofá Copetec, transformador;”
(Id 57059041 - Pág. 1) (destaquei)

Dizem os apelantes que foram induzidos a erro pelos apelados, de que foram ludibriados, uma vez que o preço convencionado é totalmente fora da realidade, tendo em vista que o patrimônio da empresa não atinge o respectivo valor.

No entanto, os apelantes não provaram a existência do alegado vício de consentimento (dolo) na celebração do contrato, ônus que lhes incumbia (CPC, art. 373, I).

Ora, dolo é o artifício utilizado com base na má-fé para levar outrem à prática de um ato que configure prejuízo a si mesmo. É o ânimo consciente de agir de forma ilícita para prejudicar ou violar direito alheio.

Sobre o tema, comentam os doutrinadores Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“O dolo, assim, é todo e qualquer artifício empregado por uma das partes, ou por terceiro, com o fito de induzir outrem à prática de um ato.”
(
in
Direito Civil - Teoria Geral. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011)

No caso, em que pese à alegação dos apelantes, não há prova de que os apelados tenham os induzidos, de maneira ardil, à celebração do contrato.

Observa-se, como destacado pelo magistrado
a quo
, que ao assinar o contrato os apelantes concordaram com as condições, não podendo agora se opor a elas (
pacta sunt servanda
), sob pena de violação da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Ou seja, os apelantes sabiam de todos os bens que integravam o patrimônio da empresa (Cláusula Primeira do contrato), bem como são maiores, capazes e instruídos para saberem quanto custa cada bem,
não lhe sendo permitido, agora, alegar que compraram a empresa em um momento de euforia, para a justificar a pretendida rescisão do contrato.

Não bastasse, não há nos autos qualquer prova do suposto superfaturamento no valor de venda da empresa. Tal fato apenas foi alegado na inicial, mas desacompanhado de qualquer documento que pudesse sustentá-lo.

Assim sendo, os apelantes não se desincumbem do ônus que lhes compete de provar o erro sobre a pressuposição. Isso porque deixam de apresentar planilhas ou outro documento comprobatório e nem demonstram tivessem recebido algum tipo de pressão ou coação que lhes retirasse a chance de refletir sobre o negócio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. compra e venda de estabelecimento comercial. DISTRATO. alegação de vício de consentimento para a claúsula resolutiva não comprovada. pedido de restituição parcial do preço. impossibilidade. dano moral não configurado.

recurso improvido.”
(TJ/RS – NU 0121665-12.2019.8.21.7000, Rel. Des. Guinther Spode, j. em 23.10.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO - COMPRA E VENDA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOCORRÊNCIA.
- Dolo é o artifício utilizado com base na má-fé para levar outrem à prática de um ato que configure prejuízo a si mesmo. É o ânimo consciente de agir de forma ilícita para prejudicar ou violar direito alheio.

- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

- Aquele que, por ato ilícito (CC, arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC, art. 927). O direito indenizatório exige, porém, que se comprove o dano, a culpa lato sensu (dolo ou culpa stricto sensu) do agente causador do dano, e o nexo de causalidade entre a culpa e o evento danoso.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.014978-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2018, publicação da súmula em 08/06/2018)

Já com relação à questão de que os apelados ao informarem em contestação que os apelantes não cumpriram com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a transferência de titularidade do imóvel, induzindo o juízo singular em erro, melhor sorte não socorrem aos apelantes.

Isso porque, de fato, é inconteste que os imóveis não foram transferidos aos apelados, seja em razão da existência de financiamento, o que deveria ser resolvido em 6 (seis) meses (cláusula terceira) pelos apelantes, seja quanto à suposta alegação de superfaturamento no preço da venda do estabelecimento, o que foi rechaçado com a fundamentação alhures, de modo que a manutenção da improcedência da ação de rescisão contratual e procedência da reconvenção, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020